Tribunal: TJSP
Processo: 2105541-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.107.085-9 de 8-3-2018. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Imposto. Responsabilidade solidária. Multa. – Na AC no 1000859-75.2019.8.26.0602, 16-11-2020 e 11-2-2021, Rel. Torres de Carvalho, esta 10a Câmara de Direito Público assentou que os processos de corte, branqueamento, congelamento e acondicionamento em embalagens para transporte

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.107.085-9 de 8-3-2018. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Imposto. Responsabilidade solidária. Multa. – Na AC no 1000859-75.2019.8.26.0602, 16-11-2020 e 11-2-2021, Rel. Torres de Carvalho, esta 10a Câmara de Direito Público assentou que os processos de corte, branqueamento, congelamento e acondicionamento em embalagens para transporte e comercialização realizados pela agravante não se confundem com o processo de industrialização previsto no inciso I do art. 4o do RICMS-SP, a atrair a isenção do tributo prevista no art. 36 do Anexo I do regulamento; assim, isenta também é eventual entrada de mercadoria 'in natura' no estabelecimento da autora. A conclusão foi corroborada pela 9a Câmara Julgadora do TIT em acórdão reformado por estreita maioria da Câmara Superior. Presentes os requisitos autorizadores, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida de rigor. Inteligência dos art. 300, 'caput' do CPC e art. 151, V do CTN. – Tutela de urgência indeferida. Agravo da autora provido.